Tribunal: TJES
Processo: 5002965-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002965-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALIPIO CUNHA MORAES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002965-61.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ALÍPIO CUNHA MORAIS

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 8324314) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante requer a manifestação expressa acerca (1) da aplicação da Súmula 271 do STF, (2) da aplicação do art. 190 do CPC e (3) da aplicação ao caso dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 5262, 5215 e 4449, bem como na ADI nº 6.292/MS.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Ademais, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

A Súmula 271, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação o Embargante requer, estabelece que:

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ocorre que a eventual possibilidade de pagamento de acordos celebrados na esfera administrativa, sem a expedição de precatório, não serve de fundamento para validar o acordo em questão, pois, como ressaltado no voto condutor do acórdão embargado:

[...] se a Autarquia Municipal, antes da homologação do acordo juntado aos autos, manifesta expressa desistência do mesmo, especialmente por considerá-lo prejudicial ao interesse público e em desconformidade com as normas legais que disciplinam a forma de pagamento a ser adotada pelo Poder Público, não se mostra possível a sua homologação.

O Poder Público não pode ser obrigado a manter-se vinculado a um acordo que, antes de sua homologação judicial, se mostrou contrário à disciplina legal acerca do tema.

Não se desconhece que o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

A simples possibilidade de autocomposição não é suficiente para obrigar o Instituto/Embargante a manter um acordo que considera lesivo aos seus interesses.

De igual modo, a possibilidade de representação pela procuradoria do órgão não impede a desistência do acordo, antes de sua homologação.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da impossibilidade de desistência do acordo, ou seja, sobre o mérito do julgamento, o que não se mostra possível.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.